Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731680-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA DA SILVA LINS RECORRIDO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que “a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o plano de saúde fora unilateralmente rescindido pela recorrida durante o período de sua gestação, o que encerraria abuso de direito e a violação os seus direitos da personalidade apta a ser indenizada. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a indicada ofensa aos artigos do CDC e CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009